Tribunal: TJES
Processo: 0000431-90.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-90.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SIQUEIRA DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena ao recorrente de 11 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição, sustentando ausência de provas seguras quanto à autoria dos delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelos crimes descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação penal exige prova segura e harmônica da autoria, sendo incabível sua imposição com base em presunções ou ilações, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

4.
Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo apresentam contradições relevantes e revelam que nenhum deles presenciou diretamente a apreensão da mochila ou da arma de fogo em posse do acusado, tampouco a ocultação desses objetos por ele.

5.
A fragilidade da cadeia de custódia e a ausência de relato direto sobre o encontro dos materiais ilícitos com o réu geram incertezas quanto à efetiva vinculação dos objetos apreendidos à sua posse.

6.
As testemunhas civis ouvidas descreveram o acusado caminhando de forma tranquila antes da abordagem, sem indicação de fuga ou posse de objetos suspeitos, o que corrobora a versão defensiva.

7.
O interrogatório do acusado, embora isoladamente insuficiente, encontra respaldo nas inconsistências probatórias dos autos, reforçando a dúvida quanto à autoria.

8.
O valor probatório da palavra de policiais, embora relevante, deve ser corroborado por outros elementos idôneos, o que não ocorreu no caso, diante da ausência de provas convergentes e da existência de contradições internas nos depoimentos.

9.
A existência de dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 329 e art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL SIQUEIRA DA VITORIA
, inconformad
o
com a sentença prolatada
pela

MM.
Ju
í
z
a
de Direito
da
3
ª Vara Criminal
de
Vila Velha

(
ID.
15570331
).

De início
, verifico que o exame do mérito mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, revelando-se desnecessária a análise da preliminar suscitada pela defesa, porquanto,
em última análise,
a conclusão absolutória
é
a
quela almejada pela defesa.

Passo, pois, à análise do mérito.

A
denúncia
(ID.
15570235
)
, narr
ou que
:

(...) na madrugada de 25 de fevereiro de 2024, por volta das 00h30min, na Rua Lucilândia Falcão, no bairro Jardim do Vale, neste município, o denunciando Gabriel Siqueira da Vitória portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização, portava arma de fogo em desacordo com determinação legal, bem como se opôs às ordens de Policiais Militares mediante violência.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro das Laranjeiras, neste município, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas e por crimes contra a vida, inclusive por confrontos armados referentes ao comando de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o denunciando Gabriel Siqueira Da
Vitória, na Rua Lucilândia, em via pública, em frente a lanchonete “Açaí e Sorvete do Céu” portando uma arma de fogo de forma ostensiva e carregando uma mochila preta nas costas.

Diante da situação, os PMES deram voz de abordagem ao denunciando Gabriel, momento em que este se evadiu em direção à Rua Alice Nunes Kull, sendo perseguido a pé por outra guarnição. Contudo, o denunciado continuou com a sua fuga pulando diversos muros de imóveis da região e andando pelo telhado do imóvel de número 2085, vindo a sofrer uma queda de aproximadamente doze metros.

Ato contínuo, após a queda do denunciando, os PMs instauraram um cerco no perímetro do local onde deu-se a queda, iniciando-se as buscas no local.

Desta forma, os Policiais Militares encontraram o denunciando homiziado por de trás de uma caixa d’água sem portar a arma e a mochila que estavam em sua posse. Consequentemente, foi dada nova voz de abordagem, sendo novamente desobedecida pelo denunciando, uma vez que empreendeu em fuga pela segunda vez em direção à Rua das Acácias.

Depreende-se dos autos que, logo após o início da fuga de Gabriel Siqueira, foi realizada a sua captura com alta resistência, visto que desferiu socos e chutes contra os Policiais Militares bem como, se debateu e rolou no chão desvencilhando-se da imobilização do PM, evadindo-se pela terceira vez.

Após nova perseguição e alcance, os PMs imobilizaram Gabriel e em revista pessoal, encontrou-se no bolso da calça do denunciando, 24 (vinte e quatro) munições de calibre .22, de marca CBC. E, durante as buscas no local por outra guarnição Policial, logrou-se êxito em encontrar 01 (uma) arma de fogo, do tipo Garrucha, calibre .22, de marca LR, com o número de série ilegível, cor de prata; 01 (um) supressor de ruído de cano longo, de cor preta e 01 (uma) lanterna para arma de fogo, ambos acoplados na referida arma, a qual era portada por Gabriel em desconformidade com determinação legal, eis que sem autorização de porte e registro.

Na mesma ocasião, encontrou-se a mochila de cor preta, que estava em posse do denunciado, contendo em seu interior 47 (quarenta e sete) “pinos de cocaína”, 127 (cento e vinte e sete) “pedras de crack”, 33 (trinta e três) “buchas de haxixe”, 31 (trinta e uma) “buchas de maconha”, 11 (onze) “frascos de Loló”; 38 (trinta e oito) munições de calibre .22, Ogival, marca CDC, 06 (seis) munições de calibre .38, Ogival, de marca CBC, 17 (dezessete) munições, calibre .40, Ponta Oca, marca CBC, 34 (trinta e quatro) munições calibre .40, Ogival, marca CBC, 01 (uma) munição calibre .32, Ogival, marca CBC, 02 (duas) munições calibre 32, marca CBC, 01 (uma) touca ninja e R$ 200,00 (duzentos reais) provenientes do tráfico de drogas.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Gabriel Siqueira da Vitória e eram destinadas a comercialização
(...)

Diante do exposto
e
em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
GABRIEL SIQUEIRA DA VITORIA

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06,
artigo 16, da Lei nº 10.826/03 e artigo 329, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do diploma penal,
fixando a pena de
11 (onze) anos de reclusão e 06 (meses) de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
além do pagamento de
7
20
(
setecentos e vinte
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto
, destac
a-se
que
o
recorrente pugnou pela
sua
absolvição

quanto a
o
s

crime
s

pelos quais foi condenado
,

sob o argumento d
e que “
não é crível a saga relatada pelos policiais
”,
na medida em
que
o acusado “
fugir pulando muro de casas, cair de uma altura de 12 metros (...)
retornar com agilidade ao local de onde caiu (...) e lá agredir um militar da Força Tática
(...) e correr até a rua em que finalmente foi capturado
”, ultrapassa
ria
a razoabilidade do homem médio.

Além disso,
informa
que o recorrente, no momento em que supostamente foi visto portando a mochila e a arma de fogo indicadas pelas autoridades policiais como motivadoras da perseguição, dirigia-se
a
pé
a
uma distribuidora para compra de bebidas, saindo de uma confraternização familiar, oportunidade em que foi abordado.

Pois bem.
Feita esta breve introdução
,
esclareço que a controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório.

C
omo é cediço, no processo penal, vigora o princípio
in dubio pro reo
, de modo que a condenação somente pode subsistir quando lastreada em prova firme, segura e harmônica quanto à autoria, não bastando meras presunções ou ilações derivadas do contexto da prisão.

No caso em exame, embora a materialidade dos delitos
esteja demonstrada
pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, pelo Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
pelo Auto de Resistência à Prisão
e

pelo Boletim Unificado, todos acostados no ID. 15569132, bem como do Laudo
Pericial de Balística (ID. 15570242) e
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense
(
ID. 15
570292
),
a fragilidade quanto à autoria impede a manutenção da condenação.

Isso porque
,
a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela inconsistências relevantes
que obstam a formação de um juízo condenatório seguro.

I
nicialmente, verifico que
os próprios policiais militares
ouvidos declara
ram
não ter presenciado
e visualizado
, de forma direta e contínua,
a ocultação e a apreensão dos objetos ilícitos supostamente
apreendidos
em posse do acusado,
limitando-se a reproduzir informações repassadas por outros policiais, circunstância que fragiliza a cadeia lógica da imputação da conduta ao recorrente.

Senão, vejamos:

Testemunha – Soldado/
PMES

Victor Matheus
Motha Viana

PERGUNTAS DO MP:
(...)
que visualizou o acusado portando arma de fogo e fugindo da equipe policial; que viu o acusado portando arma de fogo; que solicitou apoio de outra viatura e montaram cerco;
que
o acusado evadiu-se por um bom tempo, tendo os policiais, por alguns momentos, conseguido visualizá-lo;
que um militar conseguiu alcançar o acusado, mas este conseguiu se desvencilhar, fugindo novamente; que foi alcançado na rua;
que
não era o policial presente no momento em que o acusado foi alcançado pela primeira vez, por isso não consegue informar as atitudes deste;
que o acusado resistiu à prisão com uso de luta corporal;
que não se recorda onde foi encontrada a droga; que acredita que estava tudo escondido (drogas e munições); que não foi um dos militares que encontrou a droga e a munição; que
a arma de fogo, municiada e pronto para uso, foi encontrada;
que a arma de fogo encontrada era a mesma que o acusado portava quando avistado pelos policiais;
que não foi o policial responsável
por encontrar a arma; que não se recorda se foi encontrado droga com o acusado;
que inicialmente o acusado negou a propriedade dos materiais encontrados, mas posteriormente, informou ser de sua propriedade;
(...)
que o acusado confirmou ser proprietário da arma de fogo encontrad
a
;
que a droga atribuída ao acusado se deu por conta da mochila que ele portava; que
viu o depoente portando a mochila
que foi abandonada desde o início do acompanhamento
;
que a mochila foi escondida pelo acusado durante a fuga; que no momento que viu a mochila, também viu a arma do acusado; que o conteúdo da mochila está descrito na ocorrência; que tinha munição, calibre .22 na mochila, além de droga;
(...)
PERGUNTAS DA DEFESA: que não se reconheceu e nem os demais militares no primeiro vídeo apresentado; que estava no dia do vídeo apresentado; que a pessoa deitada no chão no vídeo é esclarecido como o momento da abordagem do acusado; que é componente da RP que estava estacionada no vídeo; que o último vídeo apresentado corresponde à condução do acusado; que não agrediram o acusado; que o acusado estava ralado por conta dele ter caído de uma altura superior a 03 metros durante a fuga; que não viu chutes nos vídeos apresentados; que não viu nenhuma forma de agressão contra o acusado; que o acusado caiu durante a fuga e foi alcançado após a queda; que após a condução do acusado apresentada no terceiro vídeo, ele foi levado para a rua que estava quando encontrado inicialmente e questionado se havia dispensado algo durante a fuga;
(...)
que foi um dos policiais que efetuou a prisão do acusado; que sua posição na viatura era no banco traseiro, atrás do carona; que o acusado portava uma mochila de costas; que o acusado não carregava nenhuma pochete;
(...)
que foi um dos policiais que fez o acompanhamento do acusado, enquanto realizava fuga, sem perdê-lo de vista; que em alguns momentos, as funções precisaram ser dividias, para ser mais efetivo; que não foi o policial que encontrou o acusado próximo a uma caixa d’água;
(...)
que acompanharam o acusado durante todo o percurso da sua fuga; que durante todo o trajeto que fez estava acompanhando o acusado, mas precisou dividir a função para facilitar o trabalho;
(...)

que
do momento em que o acusado caiu de 12 metros de altura até o momento da sua apreensão, não estava acompanhando o acusado;

(...)
que não foi o militar que estava na ação de perseguição ao acusado quando este caiu da casa de 12 metros, de nº 2085; que não se recorda da casa de nº 2069. PERGUNTAS DO JUÍZO: que não estava presente no local quando da luta corporal do acusado com os outros policiais; que acredita que o acusado teve luta corporal com o policial Cabo Littig e o Soldado Mascarela; que não se recorda do que foi apreendido, por ter sido apreendidas várias coisas; que não se recorda se foi apreendida quantia em dinheiro; que os vídeos apreendidos são da abordagem policial; que não agrediu ou viu agressão de seus colegas contra o acusado; que não foi feita agressão contra o acusado.

Testemunha –
Cabo/PMES
Jhony Candeia Littig Pereira

PERGUNTAS DO MP:
(...)

que
a outra viatura que viu o acusado com arma de fogo em mãos e iniciou a perseguição;
que o acusado, evadindo-se da outra guarnição, pulou muros, residências, e escondeu-se em uma residência; que
o acusado não obedeceu a ordem de parada dos policiais; que o acusado entrou em luta corporal com o depoente, tentando agredi-lo; que
o acusado conseguiu se desvencilhar e fugir novamente; que posteriormente, a primeira viatura, conseguiram abordar o acusado; que
acredita que a perseguição do acusado tenha demorado entre 30min e 1h; que no momento da contenção, pelos outros policiais, foi necessário o uso da força física; que o depoente também precisou fazer uso da força para tentar conter o acusado; que
os policiais precisaram realizar o uso progressivo da força, já que o acusado não queria ser detido sob hipótese alguma;
que
a droga foi encontrada dentro da mochila; que a mochila estava onde o acusado foi encontrado, atrás de uma caixa d’água; que
os policiais retornaram para o local onde o acusado estava escondido, onde encontraram a mochila e a arma de fogo no chão, em um cantinho da caixa d’água;
que
segundo os policiais que iniciaram a perseguição, o acusado estava com a mochila e a arma de fogo na mão;
que o depoente não viu o acusado com a mochila e arma de fogo;
que a arma de fogo estava municiada e pronta para uso; que
na mochila tinha entorpecentes, sendo maconha e haxixe, e munições do calibre da arma encontrada e de outro
s
calibres; que
afirma que as drogas eram variadas; que tinha loló também; que não se recorda se foi apreendido dinheiro; que não se recorda se o acusado assumiu a propriedade da mochila e da arma; que
o acusado não apresentou porte ou registro da arma ou munições; que
no local onde a mochila e a arma foram encontradas não tinha mais ninguém; que
não consegue identificar o local dos vídeos apresentados; que não se identificou nos vídeos;
(...)
que
não percebeu, nos vídeos apresentados, o uso de força imoderada (excesso de força) por parte dos policiais; que
nos vídeos, não conseguiu visualizar os policiais agredindo o acusado; que não conseguiu reconhecer o local pela filmagem; que apenas conseguiu ver que se tratavam de policiais,
mas sem saber de qual companhia que eram.
PERGUNTAS DA DEFESA:
que não conseguiu visualizar agressões nas imagens e nem conseguiu identificar nenhum dos militares presentes;
(...)
que
quem realizou a detenção do acusado foi o grupo de outra viatura; que depois que o acusado se evadiu do depoente, este não mais conseguiu alcançá-lo;
(...)
que participou do cerco na residência onde o acusado se escondeu; que chegou na residência onde o acusado estava; que procurou e encontrou o acusado escondido atrás da caixa d’água; que deu ordem de parada, por identificar ser o indivíduo cujas características tinha recebido; que
deu ordem de parada, mas o acusado desobedeceu e correu; que o depoente foi atrás dele e o alcançou, entrando em luta corporal; que o acusado tentou dar alguns socos e chutes no depoente, enquanto este tentava imobilizá-lo; que o acusado empurrou o depoente contra uma parede, oportunidade em que conseguiu se evadir novamente; que dessa evasão que outra equipe conseguiu alcançar o acusado; que
foi quem redigiu a ocorrência, conforme os relatos que os policiais passaram para o depoente; que o revólver era uma garrucha, calibre 22; que
o depoente foi o policial que pulou na casa da caixa d’água onde o acusado estava escondido; que
a casa mostrada não é a de nº 2085, referenciada no Boletim de Ocorrência, que o acusado pulou; que
não foi depois da abordagem do depoente que o acusado caiu da altura de 12 metros;
que
antes do depoente abordar o acusado, este vinha pulando de outras residências para fugir da outra viatura; que o acusado caiu no local onde estava a caixa d’água
e se escondeu;
que com o apoio solicitado, os policiais realizaram cerco na casa e o depoente conseguiu pular e encontrar o acusado escondido; que não viu os militares levando o acusado para a área conhecida como “Areal” ou “Matinha”; que
não se recorda do acusado estar usando tornozeleira eletrônica; que
se o acusado estivesse usando tornozeleira eletrônica, os policiais faria constar tal informação na ocorrência; que
em nenhum momento teve corte de tornozeleira;
que não viu com o acusado
nem a mochila e nem a arma de fogo;

que apenas depois tais materiais foram encontrados;

(...)
que foi o responsável por digitar a ocorrência com as informações passadas por outros militares ao depoente.
(...)
.

Ou seja
, conforme se depreende dos depoimentos transcritos,
os policiais
a
firmam
que a mochila e a arma de fogo encontravam-se
em um dos locais
onde o acusado supostamente estava escondido, mas que somente
apreenderam
tais objetos posteriormente, quando
do retorno
ao local
para
outras
buscas
.

Igualmente,
nenhum dos agentes policiais se recordou de ter encontrado,
no ato de busca pessoal ao acusado – tal como representado nos vídeos anexados aos autos
(ID’s.
15570272, 15570273 e 15570274) -
a
expressiva quantidade de munições
posteriormente atribuídas ao recorrente
(24 munições
calibre .22),
tampouco de ter recebido informação segura de colegas nesse
mesmo
sentido
.

Por fim, a título de reforço, d
estac
o que tanto em juízo, quanto em sede investigativa, não
houve
informações ou depoimentos que indi
cassem
ter o acusado assumido a propriedade dos bens apreendidos, conforme declarado por um dos policiais militares,
sendo a imputação construída, em grande medida, por presunções derivadas da fuga e do contexto da diligência.

Ressalto,
no particular,
que ainda que se admitisse, por hipótese, eventual afirmação informal no contexto da abordagem, tal elemento, desacompanhado de confirmação em juízo e cercado de contradições, é insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Sob outro enfoque
, as testemunhas civis ouvidas em juízo,
não obstante
tenham se limitado
a relatar apenas a parte final da perseguição policial,
não confirmaram a versão acusatória quanto à posse, pelo recorrente, de arma
ou
mochila,
tampouco quanto à existência de fuga prévia, descrevendo, ao contrário,
que o
acusado
foi
visto caminhando de forma tranquila, sem indicação de corrida ou perseguição.
Confira-se:

Testemunha - Ana Carolina Rose Ferreira

PERGUNTAS DA DEFESA:
que foi a responsável pela filmagem dos vídeos apresentados;
que ouviu barulho de pneu de carro e uma gritaria; que quando olhou pela janela, o acusado já estava caído no chãos e os policiais sobre ele;
que os policiais revistaram o acusado;
que viu os policiais dando chutes e porradas no acusado;
que somente percebeu se tratar de uma pessoa quando os policiais levantaram o acusado e o carregaram para outra rua;
que levaram o acusado no sentido do “Areal”;
(...)
que somente reconheceu o acusado quando os policiais o levantaram; que nunca viu o acusado traficando na região. (...)

Informante
– D
i
nikelle de Oliveira Silva

PERGUNTAS DA DEFESA:
que estava na varanda da residência, quando o acusado passou e cumprimentou a informante;
que segundos depois, viu a abordagem da polícia; que bateram no acusado e o levaram para a Rua Lucilândia, no sentido do “Areal”; que conhece o acusado do bairro; que o acusado veio da direção dos prédios; que acredita que o acusado reside nos prédios;
que o acusado estava com uma pochete no dia; que não viu se o acusado estava armado;
que só vê o depoente de calça, então não sabe se ele faz uso de tornozeleira eletrônica; que não conseguiu ouvir o que a polícia falou para o acusado;
(...)
que os policiais levaram o acusado no sentido do “Areal”; que a vizinha da informante filmou e mandou para ela vídeos da abordagem policial;
que sabe que foi o acusado o abordado porque da varanda da casa da informante dá para ver, além do acusado ter passado na hora;
que da janela da casa da vizinha, não dá para ter muita visão. PERGUNTAS DO MP: que não sabe o motivo do acusado ter sido abordado; que não viu policiais antes, mas somente na hora da abordagem;
que o acusado, quando passou pela informante, estava tranquilo;
que o acusado reside a aproximadamente 800m da casa da informante;
(...)
que somente ouviu o barulho da viatura e gritaria, por conta das agressões contra o acusado; que a gritaria foi de pedido de socorro, pedido de ajuda e para parar, informando que estava machucando;
que só viu acusado passando;

(...)
PERGUNTAS DO JUÍZO: que de onde o vídeo foi feito, é possível ver a varanda da informante, mas não consegue visualizá-la dentro;
que quando viu o acusado, ele estava andando, sozinho, por volta das 03h;

(...)
que viu o acusado com uma pochete; que não sabe se quando o acusado foi abordado pelos policiais ele estava em poder de arma de fogo ou droga; que o acusado foi levado a pé para o “Areal”; que não tem visão quando entra na rua Lucilândia; que a testemunha Ana Carolina mandou três vídeos para a informante; que a informante conseguiu identificar o acusado nos vídeos, por ele ser o único que passava na rua na hora; que a testemunha Ana Carolina não reconheceu o acusado no vídeo; que o acusado foi agredido por vários policiais; que foi 1h de agressão; que em alguns momentos, vários policiais agrediam ao mesmo tempo; que viu o acusado sendo arrastado; que os policiais levantaram e arrastaram o acusado no sentido do “Areal”;
que o acusado foi abordado da madrugada de sábado para domingo; que não sabe o que o acusado fazia na rua na hora da abordagem;
que próximo ao local da abordagem, tem tráfico de drogas.

Diante desse
contexto
, a dúvida que subsiste não é meramente abstrata ou periférica, mas incide diretamente sobre a autoria e a própria dinâmica dos fatos, inviabilizando a formação de um juízo condenatório
concreto e
compatível com
aquele
exigido no processo penal.

No que diz respeito ao interrogatório do acusado, embora isoladamente considerado não
seja suficiente
para afastar a condenação, a negativa de autoria encontra respaldo nas contradições e
nas
inconsistências relevantes das demais provas dos autos, o que, como já dito, reforça a existência de dúvida razoável quanto à autoria
dos delitos imputados.
Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que nega as acusações apresentadas; que não portava mochila, drogas e nem arma de fogo e munições;
que tinha apenas R$150,00, em três notas de R$50,00, em sua pochete; que o local da abordagem tem tráfico de drogas, mas o acusado não pertencia ao tráfico; que não faz uso de drogas; que morava nos prédios;
que foi abordado de madrugada; que saiu de casa para comprar bebida para a festa (chá de fraldas) da sua filha; que não sabe a quem pertencia o material apreendido;
que foram 04 policiais que abordaram o depoente; que os policiais deram a voz de abordagem e mandaram o depoente deitar no chão; que foi agredido pelos policiais, mas não sabe informar qual; que na abordagem do depoente, foram apenas 04 policiais; que posteriormente, chegou mais outra guarnição, mas o depoente não sabe referenciar quantos eram; que nunca viu nenhum dos policiais que o abordaram; que na hora da abordagem, estava apenas o depoente na rua;
que enquanto estava na rua, vieram os policiais em sentido contrário e abordaram o depoente; que os policiais pediram armas e drogas ao depoente;
que os policiais agrediram o depoente;
que os policiais cortaram a tornozeleira do acusado;
que o acusado foi levado para o Bezerra de Farias. PERGUNTAS DA DEFESA: que é pintor; que no dia da abordagem, portava apenas a pochete, dinheiro e o carregador da tornozeleira;
que em momento algum foi mostrado ao depoente o material apreendido; que somente tomou conhecimento do material apreendido quando chegou na audiência de custódia;
que na audiência de custódia, o depoente relatou as agressões sofridas; que estava de calça e blusa de manga comprida; que mostrou as agressões para o médico do DML; que os policiais pediram arma para o depoente por conta do outro processo que ele responde; que as agressões começaram quando o depoente negou possuir arma e drogas.

Nessa perspectiva, c
umpre ressaltar que não desconheço o
uníssono
entendimento
jurisprudencial
acerca

d
o valor probatório do depoimento dos policiais
militares,
no sentido de que

tal
meio de prova

ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime
e
, assim,
são capazes de
fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Todavia,
in casu
,
a
s declarações
dos policiais
,
a
lém de contraditórias,
não se harmonizam com
quaisquer
outras provas
constantes nos autos.

Dito isso,
ao verificar que a sentença se baseou, essencialmente, na palavra dos policiais militares para sustentar a condenação, e
que
o parecer ministerial igualmente desconsidera as inconsistências e contradições probatórias acima destacadas, não vislumbro
outro caminho que não seja o afastamento do édito condenatório,
a despeito d
a existência e
da
gravidade das demais ações que o acusado responde,
não se
pode perder de vista que não estamos
diante de julgamento da pessoa do recorrente, mas sim das condutas –
fatos -
a ele ora atribuídas, em
cotejo com o insubistente
acervo probatório existente.

Nesse
cenário
,
não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido, que o recorrente efetivamente praticou os crimes que lhe foram atribuídos, impondo-se a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atendimento ao princípio constitucional penal
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
,
para absolver o acusado
GABRIEL SIQUEIRA DA VITORIA

das imputações constantes na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, para dar provimento ao recurso e absolver o acusado GABRIEL SIQUEIRA DA VITÓRIA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA